Tribunal: TJSP
Processo: 1013724-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional. Danos morais. Percurso de Fortaleza a Porto Alegre, com conexão em São Paulo. Atraso do voo inicial, por alegados problemas operacionais, que gerou a perda do voo de conexão. Consideração de que o autor foi realocado para novo voo, tendo desembarcado em seu destino final com atraso superior a doze horas. Excludente da força maior não

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional. Danos morais. Percurso de Fortaleza a Porto Alegre, com conexão em São Paulo. Atraso do voo inicial, por alegados problemas operacionais, que gerou a perda do voo de conexão. Consideração de que o autor foi realocado para novo voo, tendo desembarcado em seu destino final com atraso superior a doze horas. Excludente da força maior não caracterizada. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo configurada. Indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00, na sentença. Cabimento de sua redução para o importe de R$ 5.000,00, que melhor se amolda ao caso dos autos. Verificação da sucumbência recíproca afastada. Inteligência da Súmula 326, do STJ. Consideração de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior ao postulado na petição inicial não implica em sucumbência recíproca. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença em parte reformada. Apelação e recurso adesivo providos, em parte.

Dispositivo: deram provimento, em parte, a ambos os recursos.